Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703219-63.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENCO TEIXEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por LOURENÇO TEIXEIRA contra a r. sentença exarada no ID 58872070, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, ao verificar que o demandante não promoveu o recolhimento das custas iniciais, indeferiu a inicial da ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais proposta pelo apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 58872073), o autor afirma, no capítulo intitulado “DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO”, que optou pelo não recolhimento do preparo recursal, porquanto o juiz primevo lhe deferiu o benefício da justiça gratuita. Ao final do recurso, postulou a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Não houve, de fato, recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. Consoante relatado, no caso em exame, a parte recorrente afirma ter optado pelo não recolhimento do preparo recursal, ao argumento de que o juiz primevo teria lhe concedido o benefício da justiça gratuita. Contudo, ao final do recurso de apelação, o apelante requer a [C]oncessão do benefício da justiça gratuita a parte apelante para todos os pedidos elencatadas (sic). No entanto, constata-se que, ao contrário do que afirma o recorrente no capítulo do apelo intitulado “DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO”, o seu pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo d. Magistrado de primeiro grau (ID 58872061), ao passo que o Agravo de Instrumento no 0745620-22.2023.8.07.0000, interposto pelo autor em face da decisão a quo, não foi sequer conhecido por esta Relatoria, em face da sua intempestividade (ID 58872066). Ressalte-se que o aludido recurso transitou em julgado em 19/12/2023. O apelante, a despeito de postular novamente a concessão da gratuidade de justiça, não teceu, no presente apelo, qualquer consideração ou apresentou qualquer documento apto a demonstrar que, após o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no primeiro grau de jurisdição, houve alteração de suas condições financeiras. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar qualquer alteração superveniente na capacidade financeira do apelante, de modo a permitir a conclusão pela impossibilidade no pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Em consequência, impõe-se ao recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2024 às 18:12:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.